Tribunal: STF
Processo: ARE 1434665
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DO RESP SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMAS. UNIG. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIG PREJUDICADA. 



    1. Trata-se de Apelações interpostas contra a Sentença que julgou procedentes os pedidos objetivando “a anulação do ato de cancelamento do registro do diploma de graduação da autora.” 



    2. Merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela União, pois está em consonância com recente entendimento firmado no âmbito da 1ª Seção do STJ, que, em casos análogos ao presente, versando sobre a controvérsia de cancelamentos de registros de diplomas pela UNIG, após a verificação de irregularidades em âmbito nacional, tem verificado a ausência de interesse da União e reconhecido a competência da justiça comum para apreciar tais demandas. Precedentes: AgInt no CC 171.790/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020; CC 171.870/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 02/06/2020; AgInt no CC 167.747/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020). 



    3. Apelação da União provida. Reconhecida a ilegitimidade União e a incompetência da Justiça Federal. Prejudicada a análise do apelo da UNIG.” (e-doc. 203, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 243).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma a violação aos arts. 109, inc. I, e 125, § 1º, da Constituição da República. Discorre sobre a competência da Justiça Federal para o julgamento de demanda na qual se discute a nulidade de registro de diploma de ensino superior. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema RG nº 1.154 (e-doc. 253).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, reformou o acórdão recorrido, assentando a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda (e-doc. 349).



    5. O quadro resulta na perda de objeto do agravo no recurso extraordinário interposto por Verônica de Oliveira Souza. 



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo no recurso extraordinário, por perda superveniente de de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator